Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704912-46.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ADRIANO SANTANA DE ARAUJO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 40327229, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providencias cabíveis. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 10:14:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator